Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE RESPIRAR. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO N.o 93. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável à recorrente. Conforme relatório médico, a ausência de CPAP traz pausas respiratórias ao sono do agravante, com redução na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como o AVC, e risco de agravamento de seu quadro clínico, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais (ID 49977451 - Pág. 22). Restam comprovadas a fumaça do bom direito e o perigo da demora para a concessão da tutela de urgência.
2. Segundo ID 49977451 - Pág. 29, o estoque do produto se encontra zerado e o requerente está na posição de 134o na lista de espera. O custo do aparelho médico é de R$ 1.835,00 (ID 49977451 - Pág. 24), consideravelmente baixo para as pretensões de saúde da população do DF. Segundo informações do DF, não há estimativa de prazo para entrega do aparelho.
3. Em resposta ao ofício da Defensoria, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição da Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está "zerado", sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
4. O agravante foi inserido na lista de espera em 31/05/2023, pelo que o prazo de 180 dias previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ se esgotará em 27/11/2023. Não seria razoável exigir que o Agravante aguarde o prazo quando há resposta do Distrito Federal de que esse não será cumprido. Basta que a determinação judicial observe o Enunciado para a obrigação de fazer cominada ao ente público. Cabe ressaltar que inevitavelmente o prazo será superado no transcurso do processo: “A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (art. 493 do CPC)”. Precedentes (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita que o aparelho seja fornecido pelo Estado. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário.
7. A determinação para que o Distrito Federal providencie a compra do aparelho não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie à Recorrente o aparelho pretendido CPAP e MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Sem custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei n.o 9099/1995, art. 55.